Tribunal: STF
Processo: RE 383354
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Aresto da Corte de origem não reformado.
 Fixação das verbas sucumbenciais já fixado pelo Tribunal a quo. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento